Tribunal: TJDFT
Processo: 0730890-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. No caso em exame, a agravante é concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica, ao passo que a agravada é empresa geradora de energia, que usufrui dos serviços de transmissão fornecidos pela agravante. Nesse contexto, considerando que a ação originária tem por objeto a cobrança de valores decorrentes de Contratos de Uso do Sistema de Transmissão, desacertado cogitar em relação de consumo, porquanto a hipótese trata de relação privada regida por legislação específica e pelo Código Civil.
2. Tendo em vista que o contrato que embasa o pedido inicial contém cláusula de eleição de foro nesta Capital, aplica-se ao caso o art. 63 do CPC e a Súmula 335/STF que enuncia: “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.